Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0720737-02.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Initme-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator